Tribunal: TJSP
Processo: 2140041-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados – Insurgência dos executados – Parcial cabimento – Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que visa à proteção do patrimônio mínimo do devedor – Proteção que não alcança pessoa jurídica – Precedentes – Todavia, o valor constrito nas contas de titularidade das pessoas

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados – Insurgência dos executados – Parcial cabimento – Impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que visa à proteção do patrimônio mínimo do devedor – Proteção que não alcança pessoa jurídica – Precedentes – Todavia, o valor constrito nas contas de titularidade das pessoas naturais é impenhorável, haja vista que não sobeja o montante de 40 salários mínimos – Impenhorabilidade da quantia poupada de até 40 salários mínimos, inclusive aquela mantida em conta corrente – Hipótese em que não restou comprovada a existência de outros numerários em nome dos executados, tampouco a ocorrência de fraude ou má-fé – Precedente do C. STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.